Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICODE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PROXIMIDADE DE RECINTOS ONDE SE REALIZEM ESPETÁCULO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.
II - Questão em discussão
2. (i) Determinar se adequada a causa de aumento prevista no art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006; e (ii) verificar o cumprimento dos requisitos necessários ao reconhecimento do tráfico privilegiado.
III - Razões de decidir
3. Tendo em vista a natureza objetiva da circunstância prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados na norma é motivo suficiente para a sua aplicação sendo desnecessário que o tráfico de drogas seja destinado aos frequentadores desses locais.
4. Comprovado o envolvimento de adolescente na prática do delito de tráfico de drogas, deve ser reconhecida a incidência da causa de aumento prevista no inciso VI da Lei n. 11.343/2006.
5. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração de organização criminosa.
6. Conversas por meio de aplicativo de mensagens durante curto período (10 dias) não são suficientes para evidenciar a dedicação à atividade criminosa e o consequente afastamento do privilégio.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, e art. 40, incisos III e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1856001, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJ, AgRg no HC n. 763.712/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, 5a Turma, j. 25.10.2022.